Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MATÉRIA POSTA AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESA QUE ALEGA COBRANÇA INDEVIDA. ICMS. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIXADA PELO STF. TEMA 1093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO DEPOIS D CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. CONTRIBUINTE SUJEITO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
I. Não há violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil na hipótese em que a matéria abordada na sentença foi posta ao debate processual.
II. De acordo com a inteligência do artigo 1o da Lei 12.016/2009, é admissível impetração de mandado de segurança preventivo para impedir o exercício de competência tributária que, segundo o impetrante, se apoia em norma jurídica inconstitucional.
III. A legitimidade ativa para o mandado de segurança deve ser extraída da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial, na medida em que a existência do direito líquido e certo afirmado constitui matéria de fundo que influencia a concessão ou a denegação da ordem.
IV. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019, na sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais”.
V. De acordo com a modulação de efeitos decidida pela Suprema Corte, a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022).
VI. Foi excluída da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade “as ações em curso”, o que significa que a tese estipulada se aplica incondicionalmente apenas às demandas que estavam em tramitação ao tempo da conclusão do julgamento.
VII. A ressalva das “ações judiciais em curso” teve o nítido propósito de excluir da modulação de efeitos os contribuintes que, até a conclusão do julgamento, tenham questionado judicialmente a cobrança do DIFAL/ICMS.
VIII. Não se pode interpretar a ressalva das “ações judiciais em curso” de forma a permitir que os contribuintes, cientes do julgamento, escapassem à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade mediante o ajuizamento posterior de demandas, sob pena de se torná-la inoperante.
IX. A publicação da ata de julgamento, contendo a súmula da decisão sobre a repercussão geral, serve como parâmetro temporal para a observância da tese fixada, nos termos do artigo 1.035, § 11, do Código de Processo Civil, mas em nada interfere na modulação de efeitos que deve respeitar aquilo que foi deliberado no julgamento.
X. O precedente qualificado que emana do julgamento da repercussão geral passa a ser de observância obrigatória depois da publicação da ata, ao passo que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade obedece à delimitação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal com fundamento no artigo 27 da Lei 9.868/1999.
XI. Apelação conhecida e desprovida.